Tribunal: STF
Processo: Rcl 82856
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por ANTONIO GERLIANE DE SOUZA SILVA, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do processo n. 0000895-82.2023.5.12.0005



    A reclamante sustenta que “no processo de origem, a r. sentença reconheceu o vínculo de emprego entre o Reclamante (Antônio) e a Reclamada (Valdemir Pereira Dos Santos – Astec), com o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Reclamada Sedna Group” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “interposto Recurso Ordinário (...) a E. 3ª Turma do TRT-12ª Região – Santa Catarina entendeu (...) que o Reclamante Antônio laborava para a primeira reclamada por empreitada” (fl. 2, 3, e-doc. 1).



    Afirma que foram opostos embargos de declaração em que o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região decidiu que (fl. 3, e-doc. 1):



     “Almeja seja determinada a suspensão do presente feito, tendo em vista decisão proferida pelo STF no Tema 1389. 



    Inicialmente, registro que, de acordo com os arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, ou, ainda, nos casos em que detectado manifesto erro na verificação dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso. 



    A omissão indicada pelo autor não se refere ao acórdão de fls. 330-335, que apreciou os embargos de declaração opostos nas fls. 315-325, em sua inteireza. Além disso, entendo que esta Turma, por já ter solucionado a controvérsia instaurada, exauriu a prestação jurisdicional demandada, não havendo falar em determinar a suspensão do feito neste momento processual, já que não pode decidir novamente a matéria.”



    Argumenta que “o STF reconheceu a repercussão geral do Tema 1389 e o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional dos processos que versam sobre a legalidade da pejotização, o reclamante peticionou ao Relator reclamado, requerendo a suspensão do feito. Porém, a autoridade coatora recusou-se a suspender o processo, em nítido desrespeito à autoridade do STF” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Requer o deferimento da justiça gratuita. 



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Defiro o benefício da justiça gratuita. 



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. A contestação da reclamação trabalhista evidencia essa identidade (e-doc. 3):



    “A Reclamada manteve contrato civil com o reclamante, para a prestação de serviços de “restauração de molde” Desse modo, convém ressaltar que a referida contratação se deu mediante a formalização de um contrato de prestação de serviços, através da empresa constituída pelo Reclamante – ANTONIO GERLIANE DE SOUZA SILVA, CNPJ nº: 35.904.724/0001-44. 



    Frisa-se, então, que não estão presentes os requisitos caracterizadores de uma relação empregatícia, como restará demonstrado e provado na presente peça contestatória. O Reclamante nunca teve de enviar relatórios, não cumpria horários, exercia da forma que queria sua prestação de serviços, sendo que nunca fora subordinada a ninguém. 



    Como se não bastasse, ao contrário do maliciosamente alegado, não havia controle de horários, mas sim de serviços repassados –sendo que o reclamante poderia, como qualquer autônomo, atribuir seu próprio ritmo nas atividades prestadas –sendo o pagamento dos serviços realizado de acordo com a entrega.



    (...)



    Entende o Reclamante que, apesar de laborar através de um contrato de prestação de serviços, a relação continha os requisitos necessários para configuração de um vínculo empregatício, como cumprimento de jornada de trabalho, explicação sobre ausência de serviços, submissão à hierarquia, entre outros. Contudo, pelas razões abaixo elencadas, restará demonstrado que não há que se falar em vínculo empregatício e que os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, não restaram presentes. Como já esclarecido acima, a relação das partes foi formalizada por meio de contrato comercial/cível, para a prestação de serviços. ”



    A pretensão da parte reclamante envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, encontrando resistência nas alegações da ora beneficiária no sentido de que fora contratado como autônomo — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado na ação trabalhista n. 0000895-82.2023.5.12.0005;



    b) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente